Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA APELANTE EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CONTRATO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DOS COMPRADORES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA DOS DEVEDOES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese em que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Nos termos do art. 26 da Lei 9.514/1997, a intimação dos devedores fiduciantes para purgar a mora é exigência, entre outras, para consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Inadmissível presumi-la pela juntada aos autos da certificação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, mormente quando existentes elementos de convicção afirmativos de que um dos devedores não foi regularmente constituído em mora.
2. Impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse deduzido pelo credor fiduciário porque por ele não comprovada a regular notificação de ambos os devedores fiduciantes para constituí-los em mora. Hipótese concreta de flagrante invalidade do ato de consolidação da propriedade que fundamenta a pretensão possessória. Inobservância manifesta do comando legal estabelecido no artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97.
3. Recurso conhecido e desprovido.